Tribunal: TJMT
Processo: 0023810-65.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023810-65.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DURVAL XAVIER DE LIMA - CPF: 020.534.761-41 (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), RONALDO QUINTAO - CPF: 773.909.111-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), EDILSON LUIZ DA CRUZ - CPF: 049.266.678-43 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EXPOSIÇÃO APROPRIADA DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE AMPARARAM A CONCLUSÃO DO JULGADOR – AUSÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Padece de nulidade, por cerceamento de defesa e falta de fundamentação adequada, a sentença prolatada em julgamento antecipado da lide sem a produção das provas necessárias ao deslinde da causa, e requeridas pelas partes, e sem a exposição clara e coerente dos motivos que respaldaram a conclusão pela improcedência da pretensão autoral, desatendendo, assim, os arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Durval Xavier de Lima
contra a sentença que, na ação de indenização em acidente de trânsito ajuizada em desfavor do
Município de Tangará da Serra
e
Edilson Luiz da Cruz
(Autos no 0023810-65.2014.8.11.0055), julgando antecipadamente a lide, reputou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487 do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, também do CPC (Id 150160643).

Nas razões recursais o apelante defende a inviabilidade do julgamento antecipado da lide no caso concreto, afirmando que apesar de reconhecer a existência de provas suficientes à demonstração do direito invocado na inicial e a desnecessidade de produção de outras provas em audiência, o juízo
a quo
julgou improcedentes os seus pedidos pela ausência de provas quanto aos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito sofrido e, mesmo tendo levado várias testemunhas para ser ouvidas na audiência de instrução, o magistrado não quis ouvi-las ao fundamento de que o rol fora apresentado fora do prazo estipulado.

Sustenta, outrossim, que ao contrário do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, comprovou, por meio de provas documentais, o dano ocasionado em razão do acidente de trânsito, sua incapacidade para o trabalho de forma total e permanente e a impossibilidade de reabilitação profissional, sobretudo considerando que à época dos fatos contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade e atualmente já está com 70 (setenta) anos.

Afirma, neste contexto, que, em razão da gravidade do acidente,
“passou muito tempo de cama, sem poder trabalhar além de sofrer traumatismo craniano encefálico com fraturas expostas no tornozelo esquerdo e escoriações pelo corpo segundo relatado no boletim de ocorrência de transito. Diante de todo o transtorno houve mudança em sua vida de forma vitalícia, se tornando uma pessoa inválida para o trabalho e incapaz de entender perfeitamente o que acontece ao seu redor, pois além da incapacidade física o mesmo vive em constante estado de confusão mental”
e
“depende das mãos de terceiros para fazer sua locomoção, alimentação e higiene pessoal”
, tendo sido submetido, por ocasião dos fatos, a procedimento cirúrgico que lhe custou R$13.631,00 (treze mil e seiscentos e trinta e um reais), estando demonstrado o dano material sofrido.

Assegura, nessa linha, que faz jus à pensão mensal até atingir 83 (oitenta e três) anos, expectativa de vida atual do brasileiro, visto que comprovou ser trabalhador rural

em regime de economia familiar (Lavrador) e que, em razão desta atividade, antes do acidente tinha uma renda mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), encontrando-se atualmente inválido para o trabalho, conforme comprovam os exames e procedimentos médicos colacionados aos autos, bem como o Termo de Curatela em nome de seu filho Elias Sales de Lima.

Na sequência, defende a ocorrência de dano moral em virtude do acidente de trânsito, pois ficou com sequelas irreversíveis e permanentes e inválido para o trabalho, tendo que ser interditado civilmente para os atos da vida civil, de modo que a indenização buscada a este título consiste em mera consequência do ato ilícito praticado pelo apelado.

Sustenta, outrossim, que não houve preclusão da apresentação do rol de testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e que já o havia apresentado na inicial, defendendo, neste particular, que houve cerceamento ao seu direito de defesa.

Ao final, após questionar a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita, requer o provimento do recurso,
“para reformar totalmente a sentença de primeiro grau, pois foi realizada fora dos parâmetros jurídicos, em desacordo com a lei pertinente aos temas e contrário aos fatos e direitos alegados pelo requerente, e ainda contrário as provas constante nos autos”,
condenando-se o apelado ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da condenação, custas e demais encargos processuais devidamente corrigidos. De forma subsidiária, pleiteia
“o retorno dos autos a primeira instancia, para DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO afim de que seja ouvida o rol de testemunha apresentado pelo autor mas que foi indeferido pelo magistrado, também ouvir o autor e seu curador”
. (Id 150160642, p. 4/24)

Em contrarrazões o Município de Tangará da Serra alega, preliminarmente, a ausência de cerceamento de defesa no caso dos autos, pois
“o apelante não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do seu direito e nem interesse em produzir novas provas no tempo oportuno”
, tendo apresentado rol de testemunhas fora do prazo. No mérito, defendeu inexistir provas nos autos quanto à sua responsabilidade pelo evento danoso e ao prejuízo ocasionado, concluindo pela necessidade de manutenção da sentença recorrida (Id 150160641).

Edilson Luiz da Cruz, por seu turno, também apresentou contrarrazões defendendo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a sua pessoa, nos moldes do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, requer o desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida (Id 150160645).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar ao fundamento de ausência de interesse público ou social no caso dos autos (Id 152257667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Durval Xavier de Lima ajuizou

ação indenizatória em desfavor do
Município de Tangará da Serra e de Edilson Luiz da Cruz visando ao ressarcimento de danos materiais e morais sofridos em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo e servidor vinculado ao referido ente municipal.

Segundo ele, encontrava-se trafegando na garupa de motocicleta conduzida por seu filho Elias Sales de Lima no dia 28/4/2014 quando, ao dar seta à esquerda para realizar uma conversão, foi surpreendido pelo veículo pertencente ao Município de Tangará da Serra e dirigido pelo servidor Edilson Luiz da Cruz, o qual colidiu com a traseira da motocicleta, causando-lhe
traumatismo craniano encefálico, fraturas expostas no tornozelo esquerdo e escoriações pelo corpo, conforme boletim de ocorrência lavrado na ocasião dos fatos
.

Em razão dessas lesões causadas pelo sinistro, cuja responsabilidade imputa exclusivamente ao servidor do ente municipal, necessitou realizar procedimento cirúrgico e adquirir medicamentos, mas, mesmo assim, acabou ficando incapacitado definitivamente para o trabalho como Lavrador, com confusão mental e dependente do
auxílio de terceiros para se locomover, alimentar e fazer sua higiene pessoal.

Sob tais fundamentos, requereu indenização por danos materiais relativos a gastos médicos no valor de R$13.631,00 (treze mil, seiscentos e trinta e um reais) e a pensão mensal até completar 83 (oitenta e três) anos de idade, na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como danos morais no montante de R$724.000,00 (setecentos e vinte e quatro mil reais).

No entanto, após a realização de audiência de instrução infrutífera na demanda, por não ter o autor apresentado rol de testemunhas a tempo e modo, o juízo
a quo
julgou a lide antecipadamente, concluindo pela sua improcedência por falta de provas, nos seguintes moldes:

“
O cerne da demanda envolve o fato da parte autora ter sofrido acidente de trânsito, ocasionado pelo réu Edilson, no uso de veículo do ente municipal, ocasionando prejuízos materiais e morais no autor.

Como é cediço, aquele que por conduta culposa ou dolosa causa dano a outrem fica obrigado à respectiva reparação (Art. 186 e 927 do CG/02).

Essa constitui a responsabilidade civil subjetiva, tomada como regra por nosso sistema normativo vigente e que demanda a comprovação da culpa, do dano e do nexo causal entre esses.

Contudo, há hipóteses em que a atividade de risco desempenhada pelo causador do dano e a vulnerabilidade da vítima indicam ser prescindível a comprovação do elemento subjetivo consubstanciado pela culpa, consolidando assim a chamada responsabilidade civil objetiva.

Em nosso ordenamento, o legislador estabeleceu tal espécie de responsabilidade civil em hipóteses excepcionais, seguindo a linha já traçada.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATORIA. TOMBAMENTO DE ÁRVORE NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PEUGEOT 307, PLACA IPK 1460 E VEÍCULO VVV/GOL, PLACA BRL 6108. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDEI .1. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. Comprovada a culpa do condutor do veículo VVV/Gol pelo acidente de que tratam os autos. Embora pretendendo safar-se do obstáculo na pista (árvore tombada), deveria ter se acercado de cautelas que não adotou, antes de empreender a manobra de ingresso na contramão, por onde transitava o veículo do autor. 1.2. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Comprovada a culpa do condutor do veículo VVV/Gol, responde, solidariamente, o seu proprietário pelos danos decorrentes do sinistro. Teoria do fato da coisa. Precedentes jurisprudenciais. 1.3. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Tratando-se de responsabilidade subjetiva, não restando comprovado que o obstáculo existente na via (árvore tombada) derivou da desídia do ente público, senão, \ ao que tudo indica, de catástrofe da natureza, haja vista o intenso vendaval que assolou a região, não poderá ser responsabilizado o Município pelo acidente narrado na lide. 2. DANOS MATERIAIS. Deverão os réus (condutor do veículo e. seu respectivo proprietário) responderem pelos danos relativos ao conserto do automóvel do autor. Matéria não impugnada. Despesas relativas à Certidão de Registro de Propriedade do automóvel e às fotografias anexadas aos autos indeferidas. 3. RECONVENÇÃO. Tratandose o pleito reconvencional de pedido de reembolso dos danos ocorridos no veículo VVV/Gol, uma vez tendo sido reconhecida a culpa do reconvinte, é caso de improcedência do pleito reconvencional. 4. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Improcedente a reconvenção, interposta pelo réu em face do autor/reconvindo, impõe-se julgar-se prejudicada a denunciação da lide, oferecida pelo último em desfavor da Sul América Cia Nacional de Seguros.À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, N° 70080102858, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-10-2019) (TI-RS - AC: 70080102858 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019).

Por outro lado, para que seja configurado o dever de indenizar, cabe à parte que alegar o dano comprovar o prejuízo ocasionado, o que não foi feito pela parte autora.

No caso dos autos, a parte autora alega, mas não comprova, já que apenas consta nos autos, duas notas fiscais (fls. 17/18) referente a honorários médicos, despesas hospitalares e medicamentos. Todavia, não há nenhum demonstrativo por meio de tais documentos que tal procedimento foi realizado em virtude do acidente ocorrido em Abril de 2014, até porque o procedimento médico foi realizado somente 03 (três) meses depois, sem comprovar qualquer vínculo com o nexo causal.

Além disto, afirma que laborava em atividade rural, difícil de comprovação, no entanto, em nenhum momento juntou documento probatório do serviço em agricultura familiar, seja em notas fiscais, comprovante de residência, oitiva de testemunhas, ou outras provas documentais.

Neste sentido, embora o Requerente pugna em petição de fls. 215/218, pela nova realização de audiência de instrução, para a devida oitiva de suas testemunhas, entendo que tal direito restou precluso. Isto se dá, em virtude de que, mesmo intimado a se manifestar a respeito da produção de provas, conforme decisão de fl. 203, confirmado pela intimação de fl. 204, o requerente apenas juntou rol dois meses após a intimação (fls. 207/ 208), de modo que, o indeferimento é a medida que se impõe.

No que se relaciona a pensão vitalícia, verifico que não restou demonstrado pelo autor que houve incapacidade laboral que impossibilitasse o restabelecimento completo do autor para a atividade laborai.

Deste modo, para que haja o dever dos requeridos em arcar com os prejuízos materiais colacionados pela parte autora, cabe ao requerente comprova-los, seja ele de pensão, danos materiais ou morais.

No caso, a parte autora não conseguiu demonstrar cabalmente os danos materiais sofridos, tendo em vista que deixou de produzir prova em instrução, já que não juntou nenhum documento probatório que comprovasse o pagamento da cirurgia, de modo a comprovar o dano a ser ressarcido.

Como se não bastasse, ainda pugna pela indenização por dano moral. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52).

Por outro lado, não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o fato de que o dano dessa modalidade deve violar os direitos da personalidade a ponto de causar dor e sofrimento ao ser humano que seja prejudicial ao seu ânimo psíquico, moral e intelectual. Para isto, é necessário que seja comprovado pela parte que alega o prejuízo emocional ocasionado, caso contrário, apenas poderá ser atestado como mero aborrecimento.

Assim, verifico que não houve nos autos a junção de outro documento ou produção de prova idônea que corroborasse os fatos alegados pelo autor, uma vez, que o ônus da prova incumbia a este, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

(...)

Deste modo, não há causa para deferimento do pleito inicial, eis que o requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (o pagamento da cirurgia particular ocasionado pelo acidente, a renda mensal, a expectativa de vida, e, consequentemente, o dano moral), de modo a ensejar o dever de indenizar (artigo 186 do Código Civil).

Assim sendo, ao juiz é defeso deixar de julgar quando se depara com falta ou insuficiência de provas e, por isso, a lei processual atribui às partes o ônus de demonstrar os fatos cujo reconhecimento lhes aproveita para a consequência jurídica que pretendem obter.

Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados por Durval Xavier de Lima em desfavor de Município de Tangará da Serra e Edilson Luiz da Cruz na presente Ação de Indenização decorrente de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° e § 3°, do NCPC.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
. (Id 150160643, p. 359/364)

Contra essa sentença Durval Xavier de Lima interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, inicialmente, a sua nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que apesar de reconhecer a existência de provas suficientes à demonstração do direito invocado na inicial e a desnecessidade de produção de outras provas em audiência, o juízo
a quo
, em julgamento antecipado, concluiu pela improcedência da lide por ausência de provas quanto aos danos materiais e morais alegados e, mesmo tendo sido levadas várias testemunhas para a audiência de instrução, não quis ouvi-las ao argumento de que o rol fora apresentado fora do prazo estipulado. Quanto ao mérito, o apelante defendeu a reforma do ato judicial, ao fundamento de que comprovou os danos sofridos e o direito à pensão mensal, por ser trabalhador rural e ter ficado totalmente inválido para o trabalho.

Analisando detidamente a sentença recorrida, penso que procede a tese de sua nulidade.

Com efeito, em exame dos autos, verifica-se que o apelante, na petição inicial da demanda, requereu, para demonstração do direito à indenização por acidente de trânsito, todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente depoimento pessoal do réu e inquirição de testemunhas, juntando, para tanto, rol constando apenas os seguintes nomes e sem as qualificações e endereços: Rosangela de Oliveira, Adelson Sales e Márcio (Id 150160643, p. 14).

Pois bem. Após a apresentação de contestação pelo ente municipal, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificar as provas a serem produzidas (Id 150160643, p. 70), oportunidade em que o autor, por meio da petição acostada ao Id 150160643, p. 79, requereu a citação de Edilson Luiz da Cruz para contestar a demanda, visto que ainda não chamado ao processo,
bem como a realização de provas testemunhal e depoimento pessoal do réu.

O juízo
a quo
, então, determinou a citação de Edilson Luiz da Cruz e que o ente municipal aguardasse tal medida para, após, especificar as provas que pretendia produzir nos autos.

Apresentada contestação por Edilson Luiz da Cruz imputando a responsabilidade do acidente exclusivamente ao autor-apelante, após a sua impugnação por este último, os autos, sem a especificação de provas pelo ente municipal, foram conclusos ao juízo
a quo
, que proferiu a seguinte decisão no dia 17/6/2019,
verbis
:

“Trata-se de Ação de Indenização em Acidente de Trânsito c/c Danos Morais com Antecipação da Tutela movida por Durval Xavier de Lima em face de Edilson Luiz da Cruz e Município de Tangará da Serra, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Diante da ausência de questões processuais pendentes de deliberação, declaro o feito saneado e designo nos termo do art. 357 do CPC, audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de Setembro de 2019, às 15h0Omin.

Fixo como pontos controvertidos os fatos controversos na ação e defiro a produção das provas requeridas pelos litigantes
.

Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de restar precluso tal direito, nos termos do art. 357, §4° do CPC, caso não tenha sido apresentado.

Saliente-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, conforme determina o art. 455 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário”
. (Id 150160643, p. 339) Grifei.

Em 17/9/2019, um dia antes da audiência de instrução, o ora apelante apresentou o rol de testemunhas, qualificando aquelas já indicadas na petição inicial (Rosangela de Oliveira e Adelson de Sales) e acrescentando outras (Id 150160643, p. 343/344).

No dia da audiência, em razão de impugnação ao rol apresentado pelo ente municipal, por não ter observado o prazo estipulado em juízo, o juiz da causa declarou encerrada a instrução, nos seguintes moldes:

“Vistos etc. 1 -
Defiro a impugnação feita pela parte requerida, eis que não houve a observância do artigo 357, § 4.° do NCPC. Pelo que se verifica dos autos, conforme certidão de fls. 204 em 26/06/2019, houve a devida intimação há mais de 60 (sessenta) dias,
sendo certo que o acolhimento do rol significaria não só infração a lei infraconstitucional, como a Constituição Federal ante a violação do contraditório. 2 - Assim, declaro encerrada a instrução 3 -
Aguarde-se a juntada de cópia do termo de curatela do autor, tendo como curador o seu filho Edilson Luiz da Cruz e então voltem os autos conclusos para sentença
”
. (Id 150160643, p. 345) Destaquei.

Por fim, após a juntada do termo de curatela do apelante, em nome de seu filho Elias Sales de Lima (Id 150160643, p. 357), o juiz proferiu a sentença de improcedência acima citada, a qual, como antecipei, padece de flagrante nulidade por cerceamento de defesa e falta de fundamentação adequada.

Com efeito, a finalidade precípua da prova é produzir o convencimento no juiz, esclarecendo-o sobre a verdade dos fatos para que tenha segurança e certeza ao proferir a sua decisão. Nesse sentido, ensinam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira que
“o objetivo da prova judicial é dar ao juiz suporte suficiente para que possa convencer-se dos fatos discutidos no processo, proferindo sua decisão a partir da crença de tê-la alcançado”
. (
In
Curso de direito processual civil. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2011. v. 2. p. 75).

Logo, conquanto às partes seja imposto o ônus de provar o direito por elas alegado, cabe ao magistrado, como gestor do processo e destinatário principal e direto da prova, atuar de modo a viabilizar que o conteúdo processual melhor demonstre a verdade, pois somente assim prestará uma tutela jurisdicional justa e em tempo razoável.

Ademais, o processo é um instrumento para efetivação do direito material e não um fim em si mesmo, o que impõe que o juiz, na função de representante do Estado que tem contato direto com as partes e provas, esforce-se no sentido de aproximar-se o máximo possível da verdade dos fatos a fim de proferir uma sentença certa e segura, sendo certo que, para isso, foi-lhe assegurado poderes instrutórios, dentre os quais se insere o de determinar a produção de provas de ofício.

A propósito, o art. 370 do CPC assim estabelece:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Com essas premissas, certamente que no caso dos autos o rol de testemunhas foi apresentado pelo autor-apelante a destempo, praticamente dois meses após o término do prazo de 15 (quinze) dias fixado na decisão que saneou o processo, o que, como regra, leva ao reconhecimento da preclusão do direito de produzir a prova testemunhal.

Nada obstante, dentre as testemunhas referidas no rol intempestivo constavam duas que já tinham sido indicadas na petição inicial, ainda que com qualificação incompleta (só os nomes completos), e, mais, que elas estavam presentes na audiência na data designada, não havendo qualquer prejuízo em sua oitiva, máxime porque eventualmente poderiam auxiliar na elucidação da controvérsia quanto à real dinâmica do acidente de trânsito objeto dos autos, questão que, frise-se, foi considerada como fato controvertido na decisão saneadora e está intimamente relacionada com os elementos relativos à conduta e o nexo de causalidade para fins de exsurgir – ou não – o direito de indenizar.

Não se olvide, neste sentido, que pelo princípio da instrumentalidade das formas, prefere-se o desenvolvimento da relação jurídica processual na busca pelo direito material em prejuízo do tecnicismo advindo das normas puramente processuais.

De qualquer forma, mesmo que, à luz do instituto da preclusão, assim não entendesse o julgador, não poderia, de qualquer modo, ter encerrado a instrução sem a produção da prova requerida – e deferida – pelo apelante, relativamente ao depoimento dos réus, os quais, em conformidade com o termo de audiência juntado ao Id 150160643, p. 345, estavam presentes e devidamente acompanhados de seus advogados, assim como o autor, então representado por seu filho Elias Sales de Lima por ser o seu curador.

Assim, é evidente que houve deficiência na condução do processo no que tange à produção probatória, deficiência esta que se avulta ao se considerar que a demanda foi julgada antecipadamente ao fundamento de não depender de provas em audiência, causando, assim, evidente prejuízo à defesa do autor-apelante e afronta ao devido processo legal.

A par disso, no meu sentir, a sentença também se reveste de nulidade por falta de fundamentação adequada.

Como se sabe, o
comando sentencial deve fundamentar-se nas provas existentes nos autos. O art. 489 do CPC, como expressão do art. 93, IX, da CF acerca da fundamentação, fora de dúvida, reporta ao material probatório encontrado nos autos. Na mesma direção, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC) estabelece que o
juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos.

No caso dos autos, como já exposto, o autor-apelante defendeu que a responsabilidade pelo acidente de trânsito foi exclusivamente do funcionário do ente municipal, Edilson Luiz da Cruz, que teria colidido com a traseira da moto que seu filho conduzia, fazendo com que caísse e tivesse traumatismo craniano, fratura exposta do tornozelo e outras escoriações pelo corpo, tendo colacionando, em prol de sua tese, cópia do boletim de ocorrência, laudos médicos e notas fiscais de gastos supostamente decorrentes do evento danoso, dentre outros.

De seu turno, Edilson Luiz da Cruz, que conduzia o veículo envolvido na colisão, defendeu que a responsabilidade do acidente foi unicamente do autor-apelante, que teria feito conversão à esquerda abruptamente e sem considerar que vinha trafegando na mesma via, juntando, para tanto, fotos e outras provas documentais, dentre elas relatórios do SAMU, que teria atendido os envolvidos no sinistro, e sindicância instaurada em seu desfavor pela Prefeitura de Tangará da Serra.

O magistrado sentenciante, no entanto, sem tecer uma linha sequer sobre a conduta seja do autor seja do ente municipal ou mesmo sobre a existência ou não de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano alegado, apegou-se exclusivamente à ausência de prova do dano e, sem enfrentar as teses arguidas nos autos ou mesmo valorar e confrontar as provas documentais juntadas por todas as partes, concluiu pela improcedência da demanda por falta de prova do direito constitutivo do autor.

Com isso, para além do cerceamento de defesa, resta evidente a falta de fundamentação adequada, nos moldes do art. 489 do CPC, que impõe ao julgador, dentre outras condutas, o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão a ser adotada. Disso resulta a nulidade da sentença e a necessidade de sua cassação,
eis que, além de não produzidas provas suficientes para amparar a conclusão do juízo
a quo
, não foram enunciadas, com clareza e coerência, as premissas e as razões que alicerçaram a formação do seu livre e racional convencimento no caso concreto.

Reconhecida a nulidade da sentença, por outro lado, resta prejudicada a apreciação das demais teses arguidas nas razões e contrarrazões da presenta apelação, as quais, se for o caso, devem ser suscitadas em primeiro grau de jurisdição.

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Durval Xavier de Lima, cassando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito na origem, com o suprimento dos vícios detectados à luz do livre convencimento motivado do julgador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023